Tribunal: TJBA
Processo: 8005931-42.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005931-42.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO Apelada: MAYANE DO CARMO SILVA Advogado(s):EDUARDO ROMA DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. RECUSA ILÍCITA DE COBERTURA SECURITÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 609 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança cumulada com danos morais ajuizada pela beneficiária de seguro de vida em face da seguradora, que se recusou a pagar a indenização securitária sob a alegação de que o segurado teria omitido doença preexistente (cardíaca) quando da contratação. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré ao pagamento da indenização, rejeitando apenas o pedido de danos morais. Inconformada, a Ré apelou. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a recusa de pagamento da indenização securitária pela seguradora sob a alegação de que o segurado omitiu informação sobre doença preexistente no momento da contratação do seguro. III. Razões de decidir 3. É pacífico o entendimento jurisprudencial, consolidado na Súmula 609 do STJ, de que "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 4. Embora existam indícios de que o segurado possa ter omitido informação sobre sua condição de saúde, incumbia à seguradora a realização de exames prévios à contratação para avaliação do risco, não havendo prova de que tenha solicitado exames médicos do proponente ou adotado cautelas adicionais para verificar as informações prestadas. 5. A existência de documentos contraditórios sobre a causa da morte - certidão de óbito indicando causa "desconhecida" e ficha hospitalar mencionando infarto - gera dúvida razoável que não pode ser resolvida em desfavor do consumidor. 6. O tempo decorrido entre a contratação (novembro/2022) e o falecimento (março/2024) - cerca de 16 meses - fragiliza a alegação de conexão direta e imediata entre a doença preexistente e o sinistro. 7. A seguradora deixou de comprovar que cientificou o segurado, de forma inequívoca, adequada e clara, acerca dos riscos do contrato e das informações que deveriam ser expressas, direito do consumidor, a teor do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, quando não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração inequívoca de má-fé do segurado”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 760 e 765; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1594799/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 27/4/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005931-42.2024.8.05.0113, sendo Apelante Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Apelada Mayane do Carmo Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator